Tribunal: TJDFT
Processo: 0015411-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015411-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, LAURO HENRIQUE TIVERON, LEANDRA GUERRA CHAVES, JOSE TADEU LUSTOSA, JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, JULIANA MARIA FERREIRA, JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, LAEL CARVALHO DE CASTRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As planilhas de ID: 31761983 foram homologados no ID: 37501970. No ID: 32227601, informou que os substituídos JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, AULUS SILVA DE CASTRO, LAURO HENRIQUE TIVERON e JULIANA MARIA FERREIRA renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via requisição de pequeno valor. Postulou a emissão de RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID: 38133436, o exequente juntou instrumento procuratório do servidor LEONNARDO MATHEO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO. Passo a decidir. Devidamente assistidas nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 32227602 e 38133437), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelos requerentes JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, AULUS SILVA DE CASTRO (em sucessão a LAEL CARVALHO DE CASTRO), LAURO HENRIQUE TIVERON, JULIANA MARIA FERREIRA e LEONNARDO MATHEO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. A expedição de requisição autônoma para o pagamento da verba contratual encontra óbice no fracionamento vedado pela Constituição Federal (art. 100, § 8o), de forma que os honorários contratuais não podem ser dissociados do crédito principal. Diante do exposto, expeçam-se precatórios, consoante planilhas de ID: 31761983, em favor de JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA e LEANDRA GUERRA CHAVES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se RPVs em favor de JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, AULUS SILVA DE CASTRO (em sucessão a LAEL CARVALHO DE CASTRO), LAURO HENRIQUE TIVERON, JULIANA MARIA FERREIRA e LEONNARDO MATHEO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Esclareço que, nas planilhas constantes de ID: 31761983, onde se lê: JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, deve-se ler LEONARDO MATHEO FERNANDES MONTEIRO DE SOUZA DO NASCIMENTO (vide ID: 30959972). Brasília, 10 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador